Tribunal: TJES
Processo: 0005005-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005005-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apela
ç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
(fls. 133/135vº), ver reformada a r. sentença (fls. 128/130vº) que, em sede de ação regressiva, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao argumento de que inexiste comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a validade do extrato da transferência eletrônica como prova da quitação, tratando-se de pagamento realizado
on-line
que autoriza o ressarcimento pleiteado pela seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 141/146).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, a apelante ajuizou ação regressiva para ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de seguro contra danos elétricos, o qual fora firmado com
Condomínio Residencial Do Edifício Vota
por meio da apólice nº 617003634.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral ao argumento de que falta de demonstração do pagamento ao segurado, em que pese a comprovação dos danos e do nexo de causalidade (fls.128/130-vº).

Sob esse prisma, cinge-se a controvérsia em averiguar se o extrato de transferência eletrônica, via tela sistêmica, constitui documento idôneo para demonstrar o adimplemento do
quantum
realizado pela seguradora.

Pois bem.

De início, registre-se que o direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sobre o tema, este Tribunal perfilha do entendimento no sentido de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

Na hipótese, o laudo técnico produzido pela seguradora (fl. 05) confere verossimilhança às suas alegações, pois minucioso e deveras esclarecedor da causa do sinistro nº 113201909560050, de modo a restar devidamente caracterizada a responsabilidade da concessionária apelada, na forma do § 6º do art. 37 da CF/88 c/c art. 14 do CDC em razão do valor probante da prova técnica, a qual aponta para o nexo de causalidade.

Considerando que, a teor do artigo 349 do Código Civil, “
a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”,
é cediço que a prova da despesa como o pagamento de seguro é também constitui elemento indispensável para o ressarcimento pleiteado
.

In casu
, a apelante acostou aos autos cópia de tela sistêmica (fl. 07), na qual se observa a realização de transferência bancária eletrônica (TED) como prova do pagamento da indenização ao beneficiário, contexto que transfere à seguradora a qualidade de credora da dívida cobrada na ação originária.

Isso porque, consta do aludido documento as informações necessárias para efetivação da operação, quais sejam: data e hora da movimentação (10.10.2019, às 13:44), número do documento (1680774), bancos remetente (Banco Bradesco) e destinatário (CEF), nome do segurado como favorecido, com especificação do CNPJ (039781497/0001-68), bem como o nome da seguradora com especificação do CNPJ (092682038/001-00) como remetente do depósito, o qual fora efetuado no exato valor indicado na conclusão da apuração de fls. 09-vº, ou seja, R$ 6.659,20.

Constam, ainda, as informações referentes ao número de controle da instituição financeira (IF), número de operação BACEN, número de controle do sistema de transferência de reservas (STR) e
status
da operação como “liquidada”.

Vale registrar que o referido extrato sequer fora impugnado especificamente pela apelada, a qual se limitou a sustentar que inexistia comprovante de quitação da indenização.

Nesse cenário, nota-se que o comprovante informa os dados principais do pagamento da indenização securitária, o qual pode ser facilmente verificado, de modo que, considerando a relação de consumo havida entre as partes, caberia à recorrida infirmar o valor probatório da transferência eletrônica, o que não ocorrera.

Oportuno salientar que, em tempos de informatização dos serviços bancários, não é crível que este julgador ignore as modernas possibilidades de movimentação de valores e comprovação respectiva, as quais ocorrem, em sua maioria, diante de uma tela de computador.

No que se refere ao formato de pagamento aqui analisado, inclusive, esta Corte Estadual de Justiça há muito reconhece a transferência eletrônica (TED) como movimentação apta para quitação de dívida, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS APELAÇÕES DÚPLICES NÃO CONHECIDO RECURSO QUE ATACAVA CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE A NÃO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESERÇÃO NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL ANTE O INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃOA DESIVA PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE PELO RECORRENTE CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO RESSARCIMENTO SEM QUALQUER PROVA DA INEXCUÇÃO DAS OBRAS QUE REVELEM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR INCLUSIVE PO DANOS MORAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação à primeira recorrente, é caso de não conhecimento deste recurso em razão de sua deserção. 2. A apelante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, o qual, entretanto, foi indeferido e, por esse motivo, foi concedido o prazo de cinco dias para recolher o devido preparo, que, contudo, não foram recolhidas as custas recursais, evidenciando-se, como exsurge do artigo 1.007, caput, do CPC/2015, a deserção deste apelo. 3. Quanto à apelação adesiva, verifico que parcial razão assiste ao apelante quanto ao pagamento a mais em valores percebidos pelos apelados. O contrato entre apelante e apelados expressamente previu a forma de pagamento estipulada, relativo às controversas 3ª e 4ª parcelas, indicando que seriam quitados mediante cheques pré-datados. 4.
O pagamento parcial da 3ª parcela se revelou por meio do cheque no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), datado para compensação no dia 27 de março de 2014. Apresentado, contudo, não se obteve fundos, razão de ter, o apelante, procedido à realização de transferência eletrônica (TED) para quitar a parcela devida do acordo, no dia 01 de abril de 2014
. 5. De igual forma, quanto ao custeio parcial da 4ª parcela avençada, inicialmente emitiu-se o cheque nº 900028, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), datado ao dia 29 de abril de 2014. Contudo, de acerto entre as partes, procedeu-se a antecipação dos valores mediante duas transferências eletrônicas à conta da segunda apelada a primeira no dia 15 de abril daquele ano, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e a segunda, de mesmo valor, no dia 17 de abril de 2014. 6. Neste cenário, de fato verifica-se que, dos documentos juntados, efetivamente os apelados receberam valores indevidos, porquanto, não obstante tenha o apelante procedido às transferências eletrônicas, descontaram os cheques no mês de junho, dois meses após o acerto final e encerramento dos serviços prestados. 7. Desta forma, a despeito da desorganização na forma de pagamento, sem convenções ou provas dos ajustes firmados, entendo que, das parcelas controvertidas, relativa ao parcial custeio da 3ª e 4ª parcela da cláusula 3ª do contrato de prestação de serviços, há efetivamente valores recebidos pelos apelados a mais do que o convencionado, que devem ser ressarcidos ao apelante, conforme art. 876 do Código Civil Brasileiro. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150147870, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO PARA INVESTIMENTO NA BOLSA DE VALORES DESVALORIZAÇÃO DAS AÇÕES OBJETIVO DO CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR COM O RISCO DO NEGÓCIO DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. O autor colacionou à peça exordial cópia do comprovante de TED com CPMF atestando a transferência em favor da ré da quantia de R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), ocorrida em 29.12.2009
. Juntou, ainda, termo de confissão de dívida subscrito por ele e por duas testemunhas indicando que a ré/apelante contraiu empréstimo no valor e na data supramencionados. Em seguida, o autor/apelado apresentou cálculo emitido pelo sistema da CGJES de atualização monetária de débitos judiciais. Portanto, satisfeitos os requisitos legais da apresentação de prova escrita sem eficácia de título judicial, exigindo o pagamento de quantia em dinheiro e a indicação da memória de cálculos, na forma do art. 700 do CPC. 2. Não há nos autos nenhum documento atestando a aplicação deste montante no mercado de capitais, pois a recorrente se limitou a juntar dois avisos de negociação de ativos ANA de julho/2010 e de novembro/2010 sendo impossível correlacionar o dinheiro recebido do irmão/apelado com o investimento realizado neste período. 3. Além disso, ainda que a apelante realmente tenha investido o dinheiro transferido pelo apelado na bolsa de valores, não há prova de que o fez a pedido dele ou com a sua expressa anuência dos riscos do negócio, fato que poderia ser revelado, por exemplo, por meio de prova testemunhal. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150214993, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento.
2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.
3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Dessa forma, devidamente demonstrado o adimplemento ao segurado, o apelo merece ser provido, nos lindes da fundamentação expendida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar a sentença
e
condenar
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
ao pagamento, em favor da seguradora apelante,
d
o valor de R$ 6.659,20
(seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos),
a título de ressarcimento de danos materiais.

O valor deverá ser
corrigido monetariamente conforme tabela da CGJ, desde o efetivo prejuízo até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES
1
.

Em face da sucumbência,
condeno a apelada ao pagamento
das custas processuais e
d
os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível,
024180041774
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA AO BENEFICIÁRIO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED).
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1)
o direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

2)
Este Tribunal perfilha do entendimento no sentido de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado.

3)
Na hipótese, o laudo técnico produzido pela seguradora (fl. 05) confere verossimilhança às suas alegações, pois minucioso e deveras esclarecedor da causa do sinistro nº 113201909560050, de modo que fora devidamente caracterizada a responsabilidade da concessionária apelada, em razão do valor probante da prova técnica, a qual aponta para o nexo de causalidade.

4
)
A apelante acostou aos autos cópia de tela sistêmica (fl. 07), na qual se observa a realização de transferência bancária eletrônica (TED) como prova do pagamento da indenização ao beneficiário, contexto que transfere à seguradora a qualidade de credora da dívida cobrada na ação originária.

5
)
O comprovante apresentado informa os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente verificada, de modo que, considerando a relação de consumo havida entre as partes, caberia à recorrida infirmar o valor probatório da transferência eletrônica, o que não ocorrera
in casu
.

6)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.